Tribunal: TJBA
Processo: 8058836-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058836-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA, JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, FABIO DOS SANTOS COSTA, DELFIN PAIXAO DOS SANTOS

AGRAVADO: ENEDITE CERQUEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FILIPE OLIVEIRA MUNIZ, DIEGO PASSOS CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. REFORMA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. TITULARIDADE DOMINIAL COMPROVADA. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. ATOS POSSESSÓRIOS EFETIVOS DEMONSTRADOS. ESBULHO RECENTE CONFIGURADO. FORÇA NOVA. CONTRADIÇÕES NA NARRATIVA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO IMÓVEL COMPROVADA POR IMAGENS DE SATÉLITE. DOMICÍLIO DO AGRAVANTE EM LOCAL DIVERSO. CONSUMO MÍNIMO NAS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM VÍCIOS APONTADOS EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONEXÃO COM PROCESSO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REUNIÃO DAS AÇÕES. DETERMINAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Para o deferimento de liminar em ação possessória de força nova, o artigo 561 do Código de Processo Civil exige a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, de sua data e da consequente perda da posse, requisitos que se mostram satisfeitos quando a parte autora apresenta título dominial registrado, certidão de óbito da proprietária originária e prova de atos de conservação e administração do bem praticados após o falecimento desta.

II. Por força do princípio da saisine, consagrado no artigo 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se imediatamente ao herdeiro com a abertura da sucessão, não sendo exigível, para fins de tutela possessória de urgência, prova de residência permanente no imóvel rural, bastando a demonstração de atos concretos de exercício dos poderes inerentes ao domínio.

III. A ausência de qualquer edificação no interior da gleba rural disputada, constatada por imagens de satélite de 2025 e pela própria planta elaborada pelo agravante, aliada à comprovação de que este reside em imóvel diverso e de que as faturas de água e energia apresentam consumo em valor mínimo, incompatível com habitação familiar regular, fragiliza a tese de posse mansa e pacífica alegada desde 2017, afastando os pressupostos da usucapião especial rural invocada.

IV. A conexão entre ações possessórias que versam sobre frações distintas da mesma gleba rural, envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo-se a determinação ao juízo de origem para que examine a reunião dos feitos perante o juízo prevento, nos termos dos artigos 55 e 58 do Código de Processo Civil.

V. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058836-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADAILTON SOUZA DOS SANTOS e como agravada ENEDITE CERQUEIRA RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por Adailton Souza dos Santos, julgando PREJUDICADO o Agravo Interno, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 16 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR